Tribunal: STJ
Processo: 0500682-64.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS No 1061936 - RJ(2025/0500682-3)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: PETERSON VIEIRA GURGEL JUNIOR
ADVOGADO
: PETERSON VIEIRA GURGEL JUNIOR - RJ235516
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PACIENTE
: LEONARDO D OLIVEIRA MAYERHOFFER (PRESO)
CORRÉU
: OMAR PEREIRA BACELLAR JUNIOR
CORRÉU
: IVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
. IMPOSSIBILIDADE
HABEAS CORPUS
DE UTILIZAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO.
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA
CRIME
MILITAR. CORREÇÃO DA CAPITULAÇÃO DELITIVA.
1. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido da
inadmissibilidade da impetração de
como substitutivo de
habeas corpus
revisão criminal para impugnar condenação transitada em julgado,
ressalvada a possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso de
manifesta ilegalidade.
2. Não se vislumbra ilegalidade na condenação do paciente, pois a
pretensão de desclassificação do delito para o tipo penal do
do
art. 205
Código Penal Militar contraria o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça, segundo o qual a interpretação do
o, inciso XXXVIII, da
art. 5
Constituição Federal e do
§ 1o, do Código de Processo Penal não
art. 74,
permite que o militar denunciado por crime doloso contra a vida de civil seja
julgado como incurso no
do Código Penal Militar perante o Tribunal
art. 205
do Júri.
3. Ordem denegada.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, denegar o habeas corpus, nos
05/03/2026
11/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Documento eletrônico VDA54990354 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/03/2026 10:11:49
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 58489ff4-650e-40e8-9e97-56d6501245d2

Brasília,
.
13 de março de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA54990354 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/03/2026 10:11:49
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 58489ff4-650e-40e8-9e97-56d6501245d2

HABEAS CORPUS No 1061936 - RJ (2025/0500682-3)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: PETERSON VIEIRA GURGEL JUNIOR
ADVOGADO
: PETERSON VIEIRA GURGEL JUNIOR - RJ235516
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PACIENTE
: LEONARDO D OLIVEIRA MAYERHOFFER (PRESO)
CORRÉU
: OMAR PEREIRA BACELLAR JUNIOR
CORRÉU
: IVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
. IMPOSSIBILIDADE
HABEAS CORPUS
DE UTILIZAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO.
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA
CRIME
MILITAR. CORREÇÃO DA CAPITULAÇÃO DELITIVA.
1. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido da
inadmissibilidade da impetração de
como substitutivo de
habeas corpus
revisão criminal para impugnar condenação transitada em julgado, ressalvada
a possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso de manifesta
ilegalidade.
2. Não se vislumbra ilegalidade na condenação do paciente, pois a pretensão
de desclassificação do delito para o tipo penal do
do Código Penal
art. 205
Militar contraria o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, segundo o
qual a interpretação do
o, inciso XXXVIII, da Constituição Federal e do
art. 5
§ 1o, do Código de Processo Penal não permite que o militar
art. 74,
denunciado por crime doloso contra a vida de civil seja julgado como incurso
no
do Código Penal Militar perante o Tribunal do Júri.
art. 205
3. Ordem denegada.
RELATÓRIO
Trata-se de
impetrado em favor de LEONARDO D OLIVEIRA
habeas corpus
MAYERHOFFER, no qual se aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do
Estado do Rio de Janeiro (Revisão Criminal n. 0056904-35.2023.8.19.0000).
Documento eletrônico VDA53694481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 26/01/2026 10:10:10
Código de Controle do Documento: 93b10358-4414-4a87-8f3e-507398b18f48

Segundo consta dos autos, o paciente foi definitivamente condenado a 30
anos de reclusão, em regime fechado, por ter sido julgado culpado do crime previsto no
§ 2o, I e IV, c/c o
do Código Penal (fls. 77/85), e o Quarto Grupo de
art. 121,
art. 29,
Câmaras Criminais do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro julgou
improcedente a revisão criminal proposta pela defesa (fls. 132/186).
O impetrante alega que a condenação do paciente caracterizaria
constrangimento ilegal, uma vez que o crime atribuído a ele deveria ter sido capitulado no
do Código Penal Militar, pois a
art. 205
acusação narra o uso de viatura oficial e de todo
o aparato da Polícia Militar para a prática delitiva, inclusive com a manipulação de mapas
(fl. 3).
de viaturas para facilitar a ação
Argumenta que, [s]e corretamente tipificado como Crime Militar (Art. 205 CPM)
– como impõe a legalidade estrita –, à época dos fatos e da condenação, tal delito não
era considerado hediondo (a alteração legislativa que tornou o homicídio militar
e, assim,
qualificado como hediondo é posterior e irretroativa)
a progressão de regime
dar-se-ia com o cumprimento de apenas 1/6 (um sexto) da pena, conforme a legislação
(fl. 4).
vigente à época
Sustenta que a competência do Tribunal do Júri, firmada no
§ 4o da
art. 125,
Constituição Federal para julgar militares que cometem crimes contra a vida de civis, não
(fl. 4).
transmuta a natureza do crime de militar para comum
Ao final, pede a concessão da ordem para que se proceda à desclassificação
, com o
da conduta do
do Código Penal para o
do Código Penal Militar
art. 121
art. 205
consequente afastamento dos efeitos da Lei dos Crimes Hediondos (Lei n. 8.072/90)
; e, de forma subsidiária, pede
sobre a execução da pena
a anulação da sentença
condenatória ou da pronúncia, para que o Paciente seja submetido a novo julgamento
(CPM) – (fl. 5).
com base na capitulação correta
O Ministério Público Federal se manifestou pelo não conhecimento do habeas
ou pela denegação da ordem no caso de conhecimento (fls. 192/198).
corpus
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA53694481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 26/01/2026 10:10:10
Código de Controle do Documento: 93b10358-4414-4a87-8f3e-507398b18f48

A jurisprudência dos Tribunais Superiores firmou-se no sentido da
inadmissibilidade impetração de
como substitutivo de revisão criminal,
habeas corpus
como ocorre neste caso, em que se impugna condenação transitada em julgado.
Sobre o tema, há precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo
Tribunal Federal, como por exemplo, AgRg no HC n. 561.185/SP, da minha relatoria,
Sexta Turma, DJe
AgRg no HC n. 459.677/RS, Ministro Ribeiro Dantas,
16/3/2020;
Quinta Turma, DJe
HC n. 193.451, Relator p/ o acórdão Ministro Alexandre de
10/3/2020;
Moraes, Primeira Turma, DJe
e RHC n. 186.497 AgR, Ministra Rosa Weber,
14/4/2021;
Primeira Turma, DJe 7/12/2020.
A propósito do disposto no
-A do Código de Processo Penal, também
art. 647
não se vislumbra, na condenação do paciente, ilegalidade manifesta, o que, de outro
modo, autorizaria a concessão da ordem por decisão de ofício.
Com efeito, a pretensão de desclassificação do delito para o tipo do art. 205
do Código Penal Militar é contrária ao entendimento desta Corte Superior, segundo o
qual a interpretação do
o, inciso XXXVIII, da Constituição Federal e do
§ 1o,
art. 5
art. 74,
do Código de Processo Penal não permite que o militar denunciado por crime doloso
contra a vida de civil seja julgado como incurso no
do Código Penal Militar
art. 205
perante o Tribunal do Júri, cuja competência exclusiva é para julgar os crimes previstos
nos arts. 121, §§ 1o e 2o, 122, parágrafo único, 123, 124, 125, 126 e 127 do Código Penal
(AgRg no HC n. 240.814/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
e os a eles conexos
Quinta Turma, julgado em
DJe de 1o/2/2018).
12/12/2017,
Isso posto,
a ordem.
denego
Documento eletrônico VDA53694481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 26/01/2026 10:10:10
Código de Controle do Documento: 93b10358-4414-4a87-8f3e-507398b18f48

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
HC 1.061.936 / RJ
Número Registro: 2025/0500682-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00557080820118190014 00569043520238190000 557080820118190014 569043520238190000
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : PETERSON VIEIRA GURGEL JUNIOR
ADVOGADO
: PETERSON VIEIRA GURGEL JUNIOR - RJ235516
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PACIENTE
: LEONARDO D OLIVEIRA MAYERHOFFER (PRESO)
CORRÉU
: OMAR PEREIRA BACELLAR JUNIOR
CORRÉU
: IVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/03/2026
a
por unanimidade, decidiu denegar o habeas corpus, nos termos do voto do Sr.
11/03/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Documento eletrônico VDA54949570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:44:35
Código de Controle do Documento: ee6e1274-6a29-464d-944f-7fed29177de6

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54949570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:44:35
Código de Controle do Documento: ee6e1274-6a29-464d-944f-7fed29177de6